Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-59.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003503-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA - CPF: 172.222.571-87 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE NO ÚLTIMO DIA DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso fora do prazo previsto em lei acarreta o seu não conhecimento por falta de pressuposto objetivo de admissibilidade.

A situação retratava indisponibilidade momentânea do sistema, mas não total e absoluta indisponibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1003503-59.2019.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ BARBOSA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MM. Juiz Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto no §3º, do artigo 98 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante inicialmente alega a tempestividade do recurso, afirmando, para tanto, que no dia 30/09/2020 o sistema PJE estava indisponível, em manutenção das 06h às 23h, conforme a certidão em anexo, não sendo possível fazer o protocolo nesse dia.

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que pleiteou judicialmente a diferença da indenização securitária a que diz fazer
jus
, pois, segundo entende, a lesão resultou em incapacidade permanente de flexão e extensão do tornozelo e joelho direito, correspondente ao percentual de 70% para a perda funcional completa de um membro inferior, portanto está inválido.

Informa que possui 63 anos de idade e não consegue realizar qualquer atividade laboral, e assegura que o perito médico concluiu que
“o mesmo NÃO consegue desempenhar nenhuma atividade sem assistência e até mesmo sua marcha é totalmente comprometida se o mesmo não tiver auxílio”
.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando a requerida ao pagamento da diferença do seguro referente à sua invalidez permanente, com incidência de juros e correção monetária na forma da lei (Id. 73396983).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 73396988), em que a recorrida suscita a preliminar de intempestividade, e no mérito, refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (id. 74141471).

Diante da possível intempestividade do recurso, esta Magistrada determinou a intimação do apelante para se manifestar no prazo legal (id. 81171516), seguindo-se de informação do mesmo no sentido de que o sistema PJE ficou indisponível das 00h00 às 23h00 do dia 30/09/2020, tendo acesso a disponibilidade somente no dia seguinte 01/10/2020.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ BARBOSA
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, sob a alegação de que o autor já recebera a importância administrativamente, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Em sede de contrarrazões, a seguradora recorrida suscita preliminar de intempestividade do presente recurso, sendo contraditado pelo apelante após abertura de prazo, em prestígio ao princípio da não surpresa, que por sua vez busca o reconhecimento da tempestividade do recurso, sob o argumento de que foi intimado da sentença no dia
09/09/2020
, sendo o prazo final para interposição do recurso no dia
30/09/2020
, acrescendo ainda que devido a indisponibilidade do sistema PJE não conseguiu efetuar o protocolo da apelação na referida data, pois a indisponibilidade do sistema ocorria de formas variadas e intercaladas, sendo impossível protocolar o recurso, pois o sistema caía sempre que dava início ao protocolo, tendo conseguido realizar somente no dia seguinte
01/10/2020
.

Com efeito, consta do atestado nº. 10531 (id. 73396984) que o tempo total indisponível computou 01:52:19 (uma hora, cinquenta e dois minutos e dezenove segundos).

Entretanto, esse dado, em si mesmo, não ostenta o condão de respaldar a ocorrência de fato impeditivo à interposição do recurso no prazo legal, pela indisponibilidade do sistema de processo eletrônico no último dia para a interposição da presente apelação.

É que a certidão trazida pelo próprio apelante tão somente informa a configuração de indisponibilidade superior a mais de hora no Portal do Processo Eletrônico, mas não que tenha havido absoluta indisponibilidade do sistema na data em questão.

Nesse cenário, depreende-se que o sistema encontrava-se ativo e operante no último dia do prazo para a interposição do recurso, mesmo tendo apresentado pontuais indisponibilidades ao longo do dia, sem, contudo, ter ficado totalmente indisponível, podendo o apelante protocolar o recurso ao longo do dia, já que tratando-se de processo que tramita pela plataforma eletrônica, poderia seu protocolo ser registrado até às 23h 59min e 59seg do dia 30/09/2020, haja vista que, repita-se, a situação retratava indisponibilidade momentânea do sistema e não total e absoluta como tenta fazer crer em suas razões recursais.

No sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – FALHA DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO TÉRMINO DO PRAZO – INOCORRÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

2. De acordo com informações prestadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, unidade responsável pela manutenção do Sistema Pje do TJMT, bem ainda pela consulta de indisponibilidade realizada no site do Tribunal, não houve indisponibilildade do sistema de peticionamento eletrônico em 06/10/2017, último dia do prazo para a interposição do agravo de instrumento, o que impõe a confirmação de sua intempestividade.

3. Decisão monocrática mantida.

(N.U 1010674-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 22/01/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO –INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.ª INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.º, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.ª Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.”
(N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO.
A interposição de recurso fora do prazo previsto em lei acarreta o seu não conhecimento por falta de pressuposto de admissibilidade.
O justo impedimento para a prática de um ato legal que teria para a realização do ato ou em até cinco dias da cessação do obstáculo, e requerida a devolução do prazo recursal pelo juiz da causa.”
(TJ_MG - AC: 10000170531545002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis/9 CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 05/03/2021.

Com estas considerações,
não conheço
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021